Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXAME DOCUMENTOSCÓPIO. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. MAJORITARIAMENTE ACEITO. PENA REAJUSTADA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES, COM VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. INVIABILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos, sobretudo pelas declarações testemunhais e pela confissão parcial do acusado, é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de falsificação de documento público e particular e falsidade ideológica.
2. Não há que se falar em ausência de dolo se o próprio réu confessou ter fornecido sua fotografia para confecção da carteira de identidade falsa.
3. O sistema processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Assim, embora o documento de identidade falsificado não tenha sido periciado, os demais elementos probatórios, em especial o depoimento das testemunhas e a confissão do réu, são suficientes a demonstrar a materialidade e a autoria do delito, sendo prescindível o exame pericial no referido objeto.
4. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, como parâmetro mínimo, em face da hierarquia escalonada entre as fases. Pena reajustada, em benefício do réu.
5. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu portador de maus antecedentes, com extensa folha penal, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.
6. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele é portador de maus antecedentes, em face de várias condenações transitadas em julgado, mostra-se correta a negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
7. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.